Tribunal: TJBA
Processo: 8067262-41.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8067262-41.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GABRIEL QUEIROZ OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
JOAO MATHEUS ARAUJO CRUZ, MARCELO PALMEIRA PEREIRA, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, JOAO MATHEUS ARAUJO CRUZ, MARCELO PALMEIRA PEREIRA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA PROCEDENTE. INTERNAÇÃO EM INSTITUIÇÃO PSIQUIÁTRICA. AUTOR COM QUADRO PSIQUIÁTRICO GRAVE. NEGATIVA TÁCITA DO PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO COBERTO. CONDUTA ABUSIVA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. ARBITRAMENTO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO ACIMA DE 30 (TRINTA) DIAS. COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. NÃO CABIMENTO. CLÁUSULA CONFUSA. CONTRATO INCOMPLETO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O CONSUMIDOR TEVE CIÊNCIA DAS CONDIÇÕES. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO TEMA REPETITIVO Nº 1.032 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO PARA MAJORAR OS DANOS MORAIS PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8067262-41.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelantes GABRIEL QUEIROZ OLIVEIRA e outros e como apelados HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E PROVER o recurso da parte autora e CONHECER E NÃO PROVER o recurso da parte ré
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Des. Cássio Miranda

Relator/Presidente

Procurador(a) de Justiça

03